Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-45.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-45.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS

APELADO: LUCIANA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OPERAÇÃO DE BARRAGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, mas sim ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A pretensão da embargante, de reexaminar a matéria fática e jurídica já decidida, extrapola os limites do recurso.

2. Inocorrência de cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário da prova (Art. 370, CPC), pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, especialmente quando o acervo documental, como a Nota Técnica do INEMA (ID 85400695), é considerado suficiente para a formação do convencimento judicial sobre a falha na operação da barragem.

3. O Acórdão embargado, ao fundamentar a decisão, considerou o conjunto probatório, conferindo especial relevância à Nota Técnica do INEMA (ID 85400695), que apontou falhas na gestão da vazão e na emissão de alertas prévios. A não menção expressa de todos os documentos apresentados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação seja clara e suficiente para a solução da controvérsia.

4. A conclusão de falha na prestação do serviço decorre da ineficácia da comunicação prévia e adequada à população sobre o risco iminente de liberação de vazões elevadas, conforme apontado pela Nota Técnica do INEMA (ID 85400695). A mera existência de comunicados genéricos não exime a concessionária da responsabilidade pela ausência de um alerta eficaz que permitisse a adoção de medidas preventivas pelos moradores.

5. A responsabilidade da concessionária de serviço público que opera barragens é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e da Lei nº 12.334/2010. A tese de força maior foi devidamente analisada e afastada, uma vez que a cheia do Rio de Contas, embora intensa, era previsível, e a concessionária falhou em adotar medidas preventivas e de alerta adequadas, conforme a Nota Técnica do INEMA (ID 85400695).

6. Não há contradição na condenação por danos morais, mesmo com o indeferimento dos danos materiais por ausência de prova mínima. O dano moral possui autonomia e pode ser configurado pela gravidade do prejuízo extrapatrimonial, como a perda de bens essenciais, o impacto psicológico e a impossibilidade temporária de habitação da residência da autora, independentemente da quantificação dos danos materiais.

7. A responsabilidade primária e objetiva da concessionária pela operação da barragem não é afastada pela eventual omissão do Município em relação ao ordenamento territorial ou fiscalização de APPs. As obrigações municipais são complementares e não rompem o nexo de causalidade entre a conduta da CHESF e os danos sofridos.

8. Os dispositivos legais suscitados pela embargante foram devidamente analisados e considerados na fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração (ID 90051633) opostos ao Acórdão (ID 89005862)
proferido por esta Terceira Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível nº 8000178-45.2023.8.05.0144, da Comarca de Jitaúna, em que figuram como embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e como embargada LUCIANA CONCEIÇÃO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora